Tribunal: TRF3
Processo: 5001331-64.2019.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
176/689)

5001331-64.2019.4.03.6104

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001331-64.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante da possível dissonância entre acórdão desta Corte e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124.

A ação previdenciária foi ajuizada com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais. O requerimento administrativo foi protocolado em 13.06.2018.

O acórdão recorrido reconheceu o direito ao benefício e determinou o diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença, à luz do entendimento a ser consolidado no julgamento do Tema 1124/STJ.

Interposto recurso especial pela parte autora, os autos foram devolvidos para eventual juízo de retratação após a definição da tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o requerimento administrativo apresentado pelo segurado é apto a configurar o interesse de agir para a propositura da ação previdenciária; e (ii) qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício após a definição da tese firmada no Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração do interesse de agir.

O requerimento administrativo formulado em 13.06.2018 foi instruído com a documentação disponível ao segurado, suficiente para permitir a análise administrativa da pretensão relativa ao reconhecimento da atividade especial.

Nessas circunstâncias, o requerimento administrativo apresenta conteúdo mínimo apto à compreensão da controvérsia pela Administração Previdenciária, o que caracteriza o interesse de agir nos termos da tese fixada no Tema 1124/STJ.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o acórdão recorrido havia diferido a definição para a fase de liquidação, em razão da pendência de julgamento do Tema 1124/STJ.

Com a superveniência do julgamento do referido tema repetitivo, não subsiste a necessidade de postergação da definição do termo inicial dos efeitos financeiros.

No caso concreto, a comprovação da especialidade do labor dependeu da análise dos documentos apresentados na via administrativa e da realização de perícia técnica judicial, produzida no curso da instrução processual.

Nessa hipótese, aplica-se o item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, segundo o qual, quando a comprovação do direito depende de prova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos.

Impõe-se, portanto, a adequação do acórdão recorrido ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão, a fim de fixar a data de início do benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação válida.

Tese de julgamento: “1. O requerimento administrativo instruído com documentação apta à compreensão da pretensão do segurado configura interesse de agir para a propositura da ação previdenciária. 2. A definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício não deve ser diferida para a fase de cumprimento de sentença após o julgamento do Tema 1124/STJ. 3. Quando o reconhecimento da atividade especial depende de prova técnica produzida em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57; Lei no 8.213/1991, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025, (Tema 1124); STJ, REsp 1.913.152/SP; STF, RE 631.240/MG, (Tema 350/RG); STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001331-64.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE BRITO

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pela parte autora e o julgamento final do leading case pela Corte Suprema.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pela parte autora, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta a evidência de omissão/contradição , no sentido de ser equivocada a determinação constante no v. acórdão embargado para que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado na fase de cumprimento de sentença, à luz do entendimento que vier a ser consolidado por ocasião do julgamento do Tema no1124 pelo C. STJ.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

De início, com relação ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

Isso porque o requerimento administrativo protocolado pela parte autora aos 13.06.2018, objetivando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, foi instruído com toda a documentação de que dispunha o segurado para a comprovação da atividade especial nos interregnos controvertidos nos autos.

Constato que o autor levou ao crivo da administração (ID 193082319), a cópia integral do processo administrativo, contendo os documentos (CPTS integral e PPP), necessário a tornar controversos os períodos cuja especialidade foi requerida.

Nesse sentido, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, trata-se de requerimento apto à propositura da demanda, por viabilizar a compreensão e análise por parte da Administração Previdenciária da pretensão que posteriormente veio a ser posta em Juízo.

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado pelo Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão, cuja definição foi remetida à fase de liquidação, nos termos em que fosse assentado pelo C. STJ por ocasião do julgado do citado Tema 1124.

Ocorre que, o Tema no1124 foi julgado e não mais subsiste a necessidade de diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício para a fase de cumprimento de sentença.

Avoco, portanto, tal atribuição para fixá-lo de pronto.

Observa-se que a comprovação da especialidade do labor suficiente à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, dependeu de documentos apresentados pelo demandante na fase administrativa, bem como do laudo de perícia judicial produzido no decorrer da instrução, que foi colacionado em ID 193083252.

Saliento que a perícia judicial, de forma conclusiva atestou o exercício do labor nocivo desenvolvido pelo autor nos períodos controversos, não havendo, nesse aspecto, em falar em complementação de prova apresentada na via administrativa.

Face à comprovação de atividade especial em um dos períodos controvertidos ter dependido da perícia técnica judicial que vistoriou seu ambiente de trabalho, atrai-se a incidência do item 2.3) da tese firmada pelo C. STJ, in verbis:

“2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.” g.n.

De rigor, portanto, a parcial reforma do acórdão de modo a adequá-lo ao entendimento superveniente firmado pela Corte Cidadã.

Posto isso, em sede de juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, reformo parcialmente o julgado colegiado para estabelecer a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação válida.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante da possível dissonância entre acórdão desta Corte e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124.

A ação previdenciária foi ajuizada com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais. O requerimento administrativo foi protocolado em 13.06.2018.

O acórdão recorrido reconheceu o direito ao benefício e determinou o diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença, à luz do entendimento a ser consolidado no julgamento do Tema 1124/STJ.

Interposto recurso especial pela parte autora, os autos foram devolvidos para eventual juízo de retratação após a definição da tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o requerimento administrativo apresentado pelo segurado é apto a configurar o interesse de agir para a propositura da ação previdenciária; e (ii) qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício após a definição da tese firmada no Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração do interesse de agir.

O requerimento administrativo formulado em 13.06.2018 foi instruído com a documentação disponível ao segurado, suficiente para permitir a análise administrativa da pretensão relativa ao reconhecimento da atividade especial.

Nessas circunstâncias, o requerimento administrativo apresenta conteúdo mínimo apto à compreensão da controvérsia pela Administração Previdenciária, o que caracteriza o interesse de agir nos termos da tese fixada no Tema 1124/STJ.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o acórdão recorrido havia diferido a definição para a fase de liquidação, em razão da pendência de julgamento do Tema 1124/STJ.

Com a superveniência do julgamento do referido tema repetitivo, não subsiste a necessidade de postergação da definição do termo inicial dos efeitos financeiros.

No caso concreto, a comprovação da especialidade do labor dependeu da análise dos documentos apresentados na via administrativa e da realização de perícia técnica judicial, produzida no curso da instrução processual.

Nessa hipótese, aplica-se o item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, segundo o qual, quando a comprovação do direito depende de prova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos.

Impõe-se, portanto, a adequação do acórdão recorrido ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão, a fim de fixar a data de início do benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação válida.

Tese de julgamento: “1. O requerimento administrativo instruído com documentação apta à compreensão da pretensão do segurado configura interesse de agir para a propositura da ação previdenciária. 2. A definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício não deve ser diferida para a fase de cumprimento de sentença após o julgamento do Tema 1124/STJ. 3. Quando o reconhecimento da atividade especial depende de prova técnica produzida em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57; Lei no 8.213/1991, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025, (Tema 1124); STJ, REsp 1.913.152/SP; STF, RE 631.240/MG, (Tema 350/RG); STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1.040, II do CPC, modificar parcialmente o julgado para fixar o termo inicial do benefício na data de citação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão